Tribunal: STJ
Processo: 0002114-98.2023.8.13.0637
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871690 - MG (2025/0069481-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ELIANAI EMMANUEL DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
FURTO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
REINCIDÊNCIA
E
MAUS
ANTECEDENTES.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
especial, visando à aplicação do princípio da insignificância em razão do valor ínfimo
do bem furtado.
2. A agravante foi condenada pela prática do delito de furto, com confirmação pelo
Tribunal de origem, que negou a aplicação do princípio da insignificância devido à
reincidência e maus antecedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da insignificância pode ser
aplicado em caso de furto de bem de pequeno valor, considerando a reincidência
específica e a habitualidade delitiva da acusada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prática contumaz de infrações penais, evidenciada pela reincidência específica,
reveste-se de relevante reprovabilidade, incompatível com a aplicação do princípio da
insignificância, ainda que o valor do bem subtraído não tenha sido expressivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. O princípio da insignificância não se aplica em casos de
reiteração delitiva. 2. A reincidência específica afasta a possibilidade de aplicação do
princípio da bagatela".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155.
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.111.242/MG, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC
22/11/2022
953.805/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
.
19/2/2025
Documento eletrônico VDA47627068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/05/2025 10:23:40
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 72a114e6-5f5a-46c1-b588-f72d8b4a8c1f

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
15/05/2025
21/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA47627068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/05/2025 10:23:40
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 72a114e6-5f5a-46c1-b588-f72d8b4a8c1f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871690 - MG (2025/0069481-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ELIANAI EMMANUEL DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
FURTO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
REINCIDÊNCIA
E
MAUS
ANTECEDENTES.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
especial, visando à aplicação do princípio da insignificância em razão do valor ínfimo
do bem furtado.
2. A agravante foi condenada pela prática do delito de furto, com confirmação pelo
Tribunal de origem, que negou a aplicação do princípio da insignificância devido à
reincidência e maus antecedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da insignificância pode ser
aplicado em caso de furto de bem de pequeno valor, considerando a reincidência
específica e a habitualidade delitiva da acusada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prática contumaz de infrações penais, evidenciada pela reincidência específica,
reveste-se de relevante reprovabilidade, incompatível com a aplicação do princípio da
insignificância, ainda que o valor do bem subtraído não tenha sido expressivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo desprovido.
Documento eletrônico VDA47392638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/05/2025 19:30:59
Código de Controle do Documento: 5109b6df-8299-4df8-8d8a-56723d48c275

Tese de julgamento: "1. O princípio da insignificância não se aplica em casos de
reiteração delitiva. 2. A reincidência específica afasta a possibilidade de aplicação do
princípio da bagatela".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155.
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.111.242/MG, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC
22/11/2022
953.805/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
.
19/2/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ELIANAI EMMANUEL DOS
SANTOS contra decisão de fls. 341/344, em que neguei provimento ao recurso
especial, porquanto inaplicável, ao caso, o princípio da insignificância.
Consta dos autos que a agravante foi condenada pela prática do delito tipificado
no art. 155,
, do Código Penal (furto), posteriormente, confirmado pelo Tribunal de
caput
origem.
Em sede de agravo regimental, a defesa repisa a tese trazida no recurso
especial, quanto à aplicação do princípio da insignificância. Aduz que "[...] tanto a
reincidência quanto os maus antecedentes são elementos estranhos à tipicidade,
sendo circunstâncias que afetam a individualização da pena, ao contrário do princípio
(fl. 359).
da insignificância, que exclui a tipicidade material da conduta"
Pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do presente
recurso ao órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
A agravante não trouxe nenhum argumento apto a ensejar a reforma do juízo
monocrático.
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS negou a
aplicação do princípio da insignificância, apontando que o agente possui diversas
condenações criminais por crimes contra o patrimônio, havendo reincidência e maus
antecedentes reconhecidos, consoante trechos do acórdão recorrido (fls. 259/261):

"Assim, para a aplicação do princípio da
insignificância, o Excelso Supremo Tribunal Federal
entendeu que devem estar presentes, além do pequeno
valor do bem subtraído e das condições pessoais
favoráveis do agente, os seguintes requisitos: mínima
ofensividade da conduta; nenhuma periculosidade social
Documento eletrônico VDA47392638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/05/2025 19:30:59
Código de Controle do Documento: 5109b6df-8299-4df8-8d8a-56723d48c275

da ação; reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento e inexpressividade da lesão jurídica
provocada.
In casu, não obstante o baixo valor da res, nos
termos das CAC's de ordem no 04, f. 12/18, e em consulta
ao SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), o
apelante conta com diversas condenações definitivas
anteriores, todas pela prática de crimes contra o patrimônio
(furto e roubo), tratando-se, portanto, de acusado
reincidente e com maus antecedentes, inexistindo, assim,
condições pessoais favoráveis.
Nesse contexto, diante da reincidência e maus
antecedentes específicos do acusado, a conduta praticada
não se mostra revestida de mínima ofensividade e
reduzidíssimo grau de reprovabilidade, evidenciando que
ele se mostra avesso ao cumprimento da legislação pátria,
sendo certo que, em casos como estes, reconhecer o
princípio da insignificância seria permitir a prática reiterada
de pequenos crimes contra o patrimônio, o que, a meu ver,
geraria desordem social e descrédito da sociedade no
Poder Judiciário.
[...]
Por tais motivos, de rigor a manutenção da
condenação do apelante como incurso nas sanções do art.
155, caput, do Código Penal."

A aplicação do princípio da insignificância requer a presença de requisitos
cumulativos, como a mínima ofensividade da conduta e a ausência de periculosidade
social, os quais não estão presentes no caso em análise.
No caso dos autos, a prática contumaz de infrações penais, evidenciada pela
reincidência específica, reveste-se de relevante reprovabilidade, incompatível com a
aplicação do princípio da insignificância, ainda que o valor do bem subtraído não tenha
sido expressivo.
Nesse sentido:

PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA
E MAUS ANTECEDENTES. MAIOR REPROVABILIDADE
DA
CONDUTA.
INCOMPATIBILIDADE
COM
O
RECONHECIMENTO DA BAGATELA. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
1.1. No caso, embora o valor da res furtiva não seja
expressivo, o recorrente é usualmente envolvido na prática
de crimes contra o patrimônio - reincidência e maus
antecedentes. Logo, o reconhecimento do princípio da
insignificância implicaria em impunidade e incentivo ao
desrespeito das regras jurídicas.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.111.242/MG, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/11/2022
28/11/2022

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA47392638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/05/2025 19:30:59
Código de Controle do Documento: 5109b6df-8299-4df8-8d8a-56723d48c275

I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da
Presidência desta Corte que indeferiu liminarmente habeas
corpus impetrado em favor do agravante, visando à
aplicação
do
princípio
da
insignificância
e
ao
reconhecimento da atipicidade material da conduta em
razão do valor ínfimo do bem furtado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o
princípio da insignificância pode ser aplicado em caso de
furto de pequeno valor, considerando a reincidência
específica e a habitualidade delitiva do acusado.
III. Razões de decidir
3. O princípio da insignificância não se aplica em
casos de reiteração delitiva, salvo em circunstâncias
excepcionais, o que não se verifica no presente caso, dado
o histórico de reincidência do agravante.
4.
A
reincidência
específica
do
agravante
demonstra habitualidade delitiva, afastando a possibilidade
de aplicação do princípio da bagatela.
5. A restituição do bem subtraído à vítima não
afasta a consumação do delito nem permite a aplicação do
princípio da insignificância.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo desprovido.
Tese
de
julgamento:
"1.
O
princípio
da
insignificância não se aplica em casos de reiteração
delitiva. 2. A reincidência específica afasta a possibilidade
3. A restituição do
de aplicação do princípio da bagatela.
bem subtraído não afasta a consumação do delito nem
permite a aplicação do princípio da insignificância".
[...]
(AgRg no HC n. 953.805/MG, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
,
19/2/2025
DJEN de
.)
25/2/2025

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA47392638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/05/2025 19:30:59
Código de Controle do Documento: 5109b6df-8299-4df8-8d8a-56723d48c275

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AREsp 2.871.690 / MG
Número Registro: 2025/0069481-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00021149820238130637 10000241653906003
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELIANAI EMMANUEL DOS SANTOS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ELIANAI EMMANUEL DOS SANTOS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
15/05/2025
21/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA47616837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:28:41
Código de Controle do Documento: 0e919132-eb0c-40c1-a21c-4ffda468086c

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47616837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:28:41
Código de Controle do Documento: 0e919132-eb0c-40c1-a21c-4ffda468086c